Tribunal: TJMT
Processo: 1003010-70.2019.8.11.0007
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003010-70.2019.8.11.0007
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Exclusão - ICMS, Cálculo de ICMS "por dentro", Liminar, Omissão de Entrega de Notas]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AGENOR DANIEL DA SILVA - CPF: 325.664.501-10 (JUIZO RECORRENTE), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), SANDRA CORREA DE MELLO - CPF: 363.141.701-25 (ADVOGADO), EXATORIA DA SEFAZ-MT - ALTA FLORESTA (RECORRIDO), ADRIANO MOREIRA BAZILIO DE LIMA (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (JUIZO RECORRENTE), AGENOR DANIEL DA SILVA - CPF: 325.664.501-10 (RECORRIDO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE NOTA FISCAL – IMPEDIMENTO – DÉBITOS JUNTO AO ESTADO – CONDICIONAMENTO A QUITAÇÃO – ILEGALIDADE - CERCEAMENTO DA ATIVIDADE COMERCIAL DO CONTRIBUINTE -
DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO
– SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1. “A sanção por via oblíqua objetivando o pagamento de tributos, gerando cerceamento da atividade comercial do contribuinte, é ilegal, arbitrária e se constitui em prática vedada pelos Tribunais Superiores, a teor das Súmulas 70, 323 e 547, todas do Supremo Tribunal Federal”. (Apelação/Remessa Necessária 116241/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/3/2018, Publicado no DJE 27/3/2018)

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS: ESTADO DE MATO GROSSO

AGENOR DANIEL DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, M.M. Tiberio De Lucena Batista, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº 1003010-70.2019.8.11.0007 impetrado por
AGENOR DANIEL DA SILVA
contra ato praticado pelo
GERENTE FAZENDÁRIO DA EXATORIA DA SECRETARIA DE FAZENDA ESTADUAL– SEFAZ/MT.

A sentença revisada concedeu a segurança para confirmar a liminar, para declarar a ilegalidade da exigência de quitação dos débitos tributários como condição para emissão de notas fiscais ao impetrante, determinando restabelecer a emissão das notas independentemente do pagamento do débito contido na CDA nº 20084917 da PGE-MT.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença – id. 131383674 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária em face da sentença que concedeu a segurança para assegurar à impetrante o direito de emitir nota fiscal eletrônica independentemente da existência de débitos.

Consta a seguinte parte dispositiva:

1) CONCEDER a segurança pleiteada, CONFIRMANDO a liminar deferida no Id. 24460682, a fim de DECLARAR a ilegalidade da exigência de quitação dos débitos tributários como condição para emissão de notas fiscais ao impetrante, devendo prontamente restabelecer a emissão das notas independentemente do pagamento do débito contido na CDA nº 20084917 da PGE-MT.

2) Assim, nos termos do inciso I, do artigo 487 do CPC, DECLARO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO proposto por Agenor Daniel da Silva contra ato ilegal e lesivo a direito seu, líquido e certo, praticado pelo Sr. Adriano Moreira Bazilio de Lima, Gerente Fazendário da exatoria da Secretaria de Fazenda Estadual, vinculado a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso.

Processo isento de custas e honorários, Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Em tempo, EXTRAIA-SE cópia integral desta sentença, ENCAMINHANDO-A a autoridade impetrada, conforme determina o artigo 13 da Lei nº 12.016/2009 (LMS).

Nos termos do § 1º artigo 14 da Lei nº 12.016/2009 (LMS), a decisão deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório, pelo que DETERMINO, após o transcurso do prazo para apelação, sejam os autos REMETIDOS ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com nossas homenagens.

Com essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na do
utrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Cinge-se a controvérsia quanto a legalidade ou não do ato praticado pela parte apelante em suspender a emissão de notas fiscais em razão de pendências financeiras (débitos) junto ao ente estadual.

No caso, a parte impetrante sustenta que desenvolve atividade de pecuária e em razão de possuir crédito inscrito junto a PGE-MT, a impetrada se nega a permitir que o impetrante emita Nota Fiscal.

Com efeito, se mostra abusivo o Fisco restringir o livre exercício das atividades do contribuinte, impondo-lhes sanções político-administrativas com o propósito de obrigá-lo ao pagamento de tributos em atraso, como no caso dos autos, com a vedação da emissão das notas fiscais.

Ora, a Constituição Federal é clara quanto a liberdade de exercício da atividade econômica, independentemente da autorização de órgãos públicos (art. 170, parágrafo único), razão pela qual a restrição é indevida.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento que são ilegítimas as restrições impostas pelo Poder Público ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, como meio de coerção indireta ao recolhimento de tributos, conforme sedimentado nas Súmulas nº70, 323 e 547.

Cumpre ressaltar que o Estado de Mato Grosso detém mecanismos próprios para recebimento do crédito tributário, qual seja, a execução fiscal.

Portanto, considera-se inadmissível a interrupção de atividades empresariais como instrumento de coerção para cobrar tributos.

Nesse sentido é o entendimento firmado por este Sodalício
:

TRIBUTÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA –
NEGATIVA DO FISCO AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS
–
CONDICIONAMENTO À SUA QUITAÇÃO – ILEGALIDADE
– CERCEAMENTO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL DO CONTRIBUINTE E UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS QUE O FISCO ENTENDE DEVIDO - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.
Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via mandamental, a negativa do Fisco Municipal que condiciona a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, ao pagamento de débitos que entende devido pelo contribuinte, na medida em que o Ente Público Fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos
.

(TJ-MT - Remessa Necessária: 003874208201181100411051442016 MT, Relator: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 18/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 27/03/2019)

APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – IMPRESSÃO DE NOTAS FISCAIS – NEGATIVA DO FISCO AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – CONDICIONAMENTO À SUA QUITAÇÃO – ILEGALIDADE – CERCEAMENTO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL DO CONTRIBUINTE E UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS QUE O FISCO ENTENDE DEVIDO - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1-Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via mandamental, a negativa do Fisco Estadual que condiciona a emissão de talonários de Notas Fiscais, ao pagamento de débitos que entende devido pelo contribuinte, na medida em que o Ente Público Fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.2 –
A sanção por via oblíqua objetivando o pagamento de tributos, gerando cerceamento da atividade comercial do contribuinte, é ilegal, arbitrária e se constitui em prática vedada pelos

Tribunais Superiores, a teor das Súmulas 70, 323 e 547, todas do Supremo Tribunal Federal.

(Apelação/Remessa Necessária 116241/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/3/2018, Publicado no DJE 27/3/2018)

A
nte o exposto,
em sede de remessa necessária,

RATIFICO

A SENTENÇA

vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023